Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, enquanto o réu nega a autoria do crime que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.